Tribunal: TJES
Processo: 5004342-38.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
INSTAGRAM – ANÚNCIO FRAUDULENTO –
TRANSAÇ
ÃO REALIZADA FORA DAS REDES SOCIAIS – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA POR PARTE DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não obstante a relação estabelecida entre as partes esteja sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora, esta não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

2 - Infere-se da narrativa e dos documentos carreados aos autos que o apelante, espontaneamente e sem observar as mínimas cautelas, efetuou transação bancária em benefício de pessoa jurídica desconhecida, enviando o comprovante, na sequência, para o vendedor mediante whatsapp.

3 - O apelado limitou-se à disponibilização do espaço para interação social, sendo o golpe decorrente de ato de terceiros, não tendo aquele qualquer participação na relação jurídica firmada entre o comprador (autor) e o vendedor (estelionatário), que ocorreu fora de sua plataforma.

4 - O

requerido

não pode ser responsabilizado pela idoneidade dos anunciantes, motivo pelo qual a frustração do negócio e eventual conduta ilícita de quem realiza as publicações de compra e venda não pode ser a ele atribuída.

5 - Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004342-38.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GUIMARAES COELHO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
INSTAGRAM – ANÚNCIO FRAUDULENTO –
TRANSAÇ
ÃO REALIZADA FORA DAS REDES SOCIAIS – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA POR PARTE DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não obstante a relação estabelecida entre as partes esteja sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora, esta não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

2 - Infere-se da narrativa e dos documentos carreados aos autos que o apelante, espontaneamente e sem observar as mínimas cautelas, efetuou transação bancária em benefício de pessoa jurídica desconhecida, enviando o comprovante, na sequência, para o vendedor mediante whatsapp.

3 - O apelado limitou-se à disponibilização do espaço para interação social, sendo o golpe decorrente de ato de terceiros, não tendo aquele qualquer participação na relação jurídica firmada entre o comprador (autor) e o vendedor (estelionatário), que ocorreu fora de sua plataforma.

4 - O

requerido

não pode ser responsabilizado pela idoneidade dos anunciantes, motivo pelo qual a frustração do negócio e eventual conduta ilícita de quem realiza as publicações de compra e venda não pode ser a ele atribuída.

5 - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004342
-
38
.20
22
.8.08.00
2
1

APELANTE
:
MÁRCIO GUIMARÃES COELHO

APELADO
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MÁRCIO GUIMARÃES COELHO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 5354483 afirma o apelante, inicialmente, que o apelado descumpriu a sua obrigação de garantir a segurança dos serviços prestados, bem como de que não haja fraude ou violação de dados.

Alega que o simples fato de a conta ter sido invadida por terceiros é uma prova clara da negligência, sendo mister a reparação pelos prejuízos suportados.

Pois bem.

Sustenta o autor que foi vítima de um golpe aplicado na rede social
instagram
, gerenciada pelo réu, ao adquirir bens móveis e eletrodomésticos no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a partir de uma publicação de um amigo que teve sua conta invadida/clonada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de culpa exclusiva do autor, conclusão que, adianto, deve prevalecer.

Não obstante a relação estabelecida entre as partes esteja sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora, esta não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

Neste caso, infere-se da narrativa e dos documentos carreados aos autos que o apelante, espontaneamente e sem observar as mínimas cautelas, efetuou transação bancária em benefício de pessoa jurídica desconhecida, enviando o comprovante, na sequência, para o vendedor mediante whatsapp.

Sob tais premissas, indene de dúvidas que o apelado limitou-se à disponibilização do espaço para interação social, sendo o golpe decorrente de ato de terceiros, não tendo aquele qualquer participação na relação jurídica firmada entre o comprador (autor) e o vendedor (estelionatário) que, friso, ocorreu fora de sua plataforma.

Como destacado pelo julgador
a quo, o
requerido

não pode ser responsabilizado pela idoneidade dos anunciantes, motivo pelo qual a frustração do negócio e eventual conduta ilícita de quem realiza as publicações de compra e venda não pode ser a ele atribuída.

Corroborando:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Alegação da Autora de que foi vítima de golpe praticado pelo aplicativo
Instagram, após interessar-se por anúncio falso de um eletrodoméstico
. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de que houve inobservância do dever de cautela pela própria titular da conta.
Realização de negócio jurídico de compra e venda com intermediação fraudulenta de terceira e voluntária transferência de recursos para a conta por ela indicada. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima caracterizadoras de excludente de responsabilidade.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1000180-14.2022.8.26.0459; Ac. 17090059; Pitangueiras; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 25/08/2023; DJESP 31/08/2023; Pág. 2300).

De conseguinte, demonstrada a excludente de responsabilidade,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator